Tribunal: TJBA
Processo: 0511308-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511308-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLEIDISTON DA SILVA SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a peça acusatória que no dia 12 de setembro de 2014, por volta das 22h30, em Colinas de Periperi 02, caminho 15, casa 133, Salvador/BA, Gleidiston da Silva Soares ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, após esta receber o telefonema de uma pessoa do sexo masculino. Consta dos autos, que o Denunciado além de desferir dois tapas no rosto da Vítima, ainda mordeu a perna dela. 2. Pleito de absolvição- não acolhimento. Autoria e Materialidade comprovadas. Apesar de a Vítima, em juízo, ter optado em não falar sobre os fatos em apuração, relatou na Delegacia que foi agredida pelo Réu nos exatos termos da denúncia, versão que encontra respaldo nas demais provas dos autos, notadamente na conclusão do laudo do exame de corpo de delito, que atesta que a lesão evidenciada na perna da Ofendida é compatível com a lesão por mordedura humana. O Réu também admitiu à Autoridade Policial haver discutido com a Vítima por conta de um telefonema que ela recebeu de uma pessoa do sexo masculino, tendo esta discussão evoluído para uma agressão física por ele iniciada, em que empurrou o rosto da Vítima e mordeu a perna dela. Em juízo, alterou a versão dos fatos, afirmando que após discutir com a Vítima, por causa da pensão da filha, a Ofendida se descontrolou e tentou lhe agredir, mas que apenas a segurou pelos braços para contê-la. Negou ter mordido a Vítima, sugerindo que ela possa ter se machucado sozinha ou que alguma das pessoas que interferiu na situação, possa tê-la lesionada. Todavia, a retratação judicial do Réu destoa completamente do acervo probatório, restando desprovida de coerência. Destarte, conforme jurisprudência pacífica, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, em que o depoimento prestado pela Ofendida à Autoridade Policial é corroborado pela prova pericial, tornando-se impossível a absolvição pretendida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511308-60.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante Gleidiston da Silva Soares, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA